Tribunal: STF
Processo: RE 1551950
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. IDONEIDADE. REQUISITO ESSENCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IDONEIDADE NÃO ILIDIDA PELA PRÁTICA DE DELITO EPISÓDICO, QUE NÃO TRAZ CONSIGO UMA VALORAÇÃO NEGATIVA SOBRE A CONDUTA EXIGIDA AO PROFISSIONAL. PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança, por meio da qual a parte impetrante busca sua inscrição em curso de reciclagem de formação de vigilante. 2. O impetrante, conforme relatado na inicial e demonstrado por meio da documentação que a instruiu, foi preso em flagrante delito no dia 10 de fevereiro de 2015 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, por policiais militares que estavam realizando rondas na cidade de Vicência/PE, ocasião em que foi encontrado em sua bolsa um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. 3. Em razão do ocorrido foi condenado, em sentença que transitou em julgado em 15 de janeiro de 2019, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 8 dias-multa, substituída por duas penas restrita de direitos (30 horas de prestação e serviço à comunidade e prestação pecuniária de R$ 998,00), e após o cumprimento teve sua punibilidade extinta em 06 de dezembro de 2019. 4. Como decorrência de tais fatos, o demandante encontra-se impedido de realizar o curso de reciclagem necessário para continuar a exercer a profissão de vigilante, visto que a Lei nº 7.102/1983, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/1983, em seu art. 16, VI, estabelece que um dos requisitos para o exercício da profissão de vigilante é não ter antecedentes criminais registrados. 5. No mesmo sentido, a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, da Polícia Federal, instituição incumbida do controle e fiscalização da atividade de vigilância, dispõe, em seu art. 155, §4º, II e III, que, no caso de condenação criminal transitada em julgado, o exercício da profissão só será possível se o vigilante obtiver a reabilitação criminal, ou após decorridos cinco anos. 6. Em suas razões, o impetrante defende que se "tratou de caso episódico, que não trouxe dano a ninguém, e onde não houve violência ou grave ameaça", e que tal fato, por si só, não tem o condão de lhe retirar a idoneidade. 7. Argumenta ainda que no caminho de casa para o trabalho utilizava a rodovia PE-059, em um trecho de terraplenagem, que "é constantemente alvo da ação de bandidos que se aproveitam do fato da rodovia não estar devidamente pavimentada, bem como de não existir muitas residências no caminho, o que torna a mesma pouco movimentada", o que motivou a aquisição da arma de fogo. 8. Nesse sentido, juntou diversas reportagens jornalísticas, referentes a crimes na região, incluindo uma, datada de 27 de junho de 2015, que noticia o assassinato de um vigilante na rodovia em questão, e outra, datada de 14 de dezembro de 2014, que trata de duas pessoas que foram baleadas após assalto ocorrido no mesmo local. 9. Também colacionou atestado de conduta funcional do seu atual empregador, Usivale Indústria e Comércio LTDA, do qual consta que o impetrante já foi "empregado desta empresa por vários contratos de trabalho (...) sempre ocupando o cargo de vigilante", e que "apresenta excelente conduta funcional, comportamento sério e pacífico", "que executa suas atividades laborais com zelo presteza, pontualidade e assiduidade", e que "não possui nenhuma falta funcional ou punição". 10. Com o mesmo fim também juntou declaração assinada pelo Pároco local, da qual consta que "possui boa convivência nesta comunidade cristã, apresenta comportamento condizente com os valores cristãos, portando-se de maneira pacífica e harmoniosa", e declaração firmada pela escola em que seu filho está matriculado, da qual consta que é "responsável e presente", comparecendo "sempre que solicitado". 11. Ao analisar caso que guarda bastante semelhança com o ora em análise, também referente a mandado de segurança impetrado por vigilante que buscava inscrever-se em curso de reciclagem após ter sido condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, esta Turma entendeu que "Trata-se de um delito episódico, conforme folha de antecedentes que instruíram a Ação Penal nº 0020435-87.2015.815.2002, que não guarda qualquer relação com exercício da profissão de vigilante e não envolve emprego de violência contra pessoa ou denota comportamento agressivo incompatível com o exercício da atividade profissional de vigilante, razão pela qual o impetrante não pode ser considerado inidôneo para o exercício de sua profissão". (PROCESSO: 08103091620174058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/05/2019). 12. Ainda em relação ao feito supramencionado, cumpre colacionar as ponderações feitas oralmente pelo relator, quando consignou que o impetrante "já pagou pelo crime cometido", e que "que essa mácula de ele não poder mais exercer a sua profissão de vigilante teria efeitos deletérios muito piores do que conceder-lhe a oportunidade de fazer o curso de reciclagem". 13. Também cabe destacar que o STJ, mesmo reconhecendo que a idoneidade é requisito essencial ao exercício da profissão de vigilante, afirma que esta não é elidida na hipótese de condenação em delito episódico, que não traga consigo uma valoração negativa sobre a conduta exigida ao profissional, e embora não se tenha localizado posicionamento da Corte Superior em feitos desta espécie que tratavam sobre a condenação exclusivamente por porte ilegal de arma de fogo, verifica-se que entre os delitos que o STJ entendeu que não descaracterizavam a idoneidade estava até mesmo o "crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica". Precedente: (AgInt no REsp 1385301/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 08/09/2017). 14. Assim, embora o delito discutido nesta ação tenha particularidades em relação ao que foi objeto do supramencionado acórdão desta Turma - já que naquele feito o impetrante, apesar de também não ter autorização para portar a arma, tinha a posse da mesma - tem-se que se trata de distinção que não se constitui em obstáculo à adoção, nesta ação, das mesmas conclusões expostas no aludido julgado. 15. Apelação provida, para declarar que a condenação criminal do impetrante não o torna inidôneo para participar do curso em questão, razão pela qual deve ser autorizada a sua inscrição. (Apelação nº 0806849-07.2020.4.05.8300, da 3ª Turma do TRF-5, Relator Des. Fernando Braga Damasceno, j. 19.3.2021).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVII, 6º e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Não obstante, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Da análise dos autos, é possível perceber que a controvérsia cinge-se à legislação infraconstitucional: Lei nº 7.102/83, Decreto nº 89.056/1983, Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, Código Penal, Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, Lei nº 10.826/2003. Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE REABILITAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a negativa de autorização à participação em curso de reciclagem de vigilante com fundamento em inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado. No caso em exame ocorreu o trânsito em julgado. Ausência de demonstração de que houve reabilitação. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (ARE 1007831 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. INDEFERIMENTO DE VALIDADE E REGISTRO. PARTICIPANTE CONDENADO CRIMINALMENTE. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Para concluir-se pela violação aos arts. 1º, III, e 5º , XLVII, b, da Constituição Federal, seria necessária a prévia análise dos conceitos de maus antecedente criminais e reincidência, contidos, respectivamente, no art. 16, VI, Lei nº 7.102/1983, e no art. 64, I, do Código Penal. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 868.951-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.037.228-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente